Tribunal: STF
Processo: ARE 1556500
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado de Alagoas interpõe agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 35), contra a decisão (eDoc 33) que, ao fundamento de convergência do acórdão recorrido com o quanto decidido nos Temas 793 e 1.234 da Repercussão Geral, negou seguimento ao recurso extraordinário (eDoc 17) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 15):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TEMA 793. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS QUANTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.  DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA DA UNIÃO. ENTENDIMENTO ADOTADO EM CONSONÂNCIA COM A EXEGESE ESTABELECIDA PELA SEÇÃO ESPECIALIZADA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS EM SESSÃO REALIZADA EM 07/06/2021 (AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0804385-92.2021.8.02.0000, REL. DES. DOMINGOS DE ARAÚJO LIMA NETO, 3ª CÂMARA CÍVEL, DJE 12/06/2021). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO RECURSO INTERPOSTO E. CONSEQUENTEMENTE, DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO PRESENTE PROCESSO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA PRESENTES. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS RECURSAIS DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 196 e 23, II, parágrafo único, ambos da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 793 da repercussão geral.  



    Sustenta que, embora qualquer ente federado possa figurar no polo passivo da demanda, o magistrado tem o dever de direcionar a execução da obrigação ao ente que detenha a competência, sendo, neste caso, a União, conforme as regras de repartição estabelecidas na Constituição e nas normas infralegais.  



    É o relatório. Decido.  



    Reputo manifesta a inadmissibilidade do agravo.



    Ao haver aplicado entendimento exarado no regime de repercussão geral, a decisão proferida pelo Presidente da Turma Recursal alagoana seria impugnável por agravo interno, ao amparo do § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    O recorrente, portanto, manejou via processual equivocada, daí havendo incorrido em evidente erro grosseiro incompatível até mesmo com a mais ampla fungibilidade. Nesse sentido, entre tantos outros, os seguintes julgados (meus grifos):



    Agravos regimentais nos recursos extraordinários com agravo. Matéria eleitoral e criminal. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). […]



    (ARE 1.201.526 AgR Terceiro, ministro Dias Toffoli)



    .................................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. […]



    II – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível a interposição de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, uma vez que o recurso cabível, para a hipótese, é o agravo interno (art. 1.030,§ 2º, do CPC). […] 



    (ARE 1.161.301 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Tal o contexto, aplicável, por analogia, o teor do enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, a inviabilizar a pleiteada abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.  



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.  



    Publique-se.



Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente